Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGITIMA DEFESA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Observado o prazo para interposição do recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal, este deve ser conhecido.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, mostra-se inviável acolher, de pronto, a tese de absolvição sumária ou despronúncia.
4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras em tela, cujas comprovações exigem uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
6. Embora os recorrentes sejam tecnicamente primários e as condições pessoais sejam favoráveis, a gravidade concreta dos delitos, em tese por eles praticados, justifica o encarceramento com fundamento na garantia da ordem pública.
7. Pronunciados os recorrentes, superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme dispõe o enunciado n. 21 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.